Tribunal: TJMT
Processo: 1006661-29.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1006661-29.2022.8.11.0000
IMPETRANTE:
DR. GEFFERSON CAVALCANTI PAIXÃO
PACIENTE:
MURILLO GABRIEL CANTANHEDE COSTA
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que decretou e mantém a prisão preventiva em seu desfavor no bojo da Ação Penal n.o 1001558-06.2021.811.0023 (PJe), em que denunciado pela suposta prática dos crimes de pertencimento à organização criminosa e associação para o narcotráfico.
Ilustrando a aventada coação ilegal, o causídico sustenta, preliminarmente, a nulidade decorrente da ilicitude das provas obtidas por meio das interceptações telefônicas deferidas durante a fase investigativa, ao argumento de que teriam sido realizadas enquanto o paciente era menor de 18 (dezoito) anos, demais disso, em se tratando de condutas supostamente praticadas por adolescente, ensejariam tão somente a imputação de atos infracionais e a aplicação das medidas socioeducativas previstas no art. 112 da Lei n.o 8.069/90; circunstâncias que, segundo o causídico, por força da Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada, nulificam todo o procedimento criminal, inclusive, o decreto segregatício.
De outra banda, aponta a ausência dos requisitos legais do art. 312 do CPP, porquanto afirma que inexistem nos autos quaisquer elementos concretos aptos a demonstrar que o paciente detém uma periculosidade social, tampouco que sua liberdade implica em risco à ordem pública, à regularidade da instrução criminal ou à aplicação da lei penal; principalmente porque se trata de sujeito primário, de bons antecedentes, que reside em endereço fixo e exerce labor lícito, não se prestando a gravidade ínsita aos tipos penais, isoladamente considerada, para justificar a imposição da medida mais gravosa.
Enfim, enaltece os predicados pessoais abonatórios ostentados pelo paciente para depois defender a viabilidade de substituição do ergástulo por restrições não prisionais do art. 319 do CPP, as quais, segundo o impetrante, seriam suficientes e mais adequadas à hipótese dos autos.
Forte em tais argumentos, e invocando à título de periculum in mora os riscos à saúde do increpado causados por sua manutenção em cárcere no atual contexto de pandemia do Covid-19, vindica a concessão in limine da ordem, a fim de que: i) preliminarmente, sejam declaradas nulas todas as provas obtidas por meio das interceptações telefônicas, determinando-se sejam imediatamente desentranhadas dos autos; e ii) seja revogada a segregação cautelar do paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura, ao que acrescenta pedido subsidiário de substituição do claustro provisório por medidas cautelares alternativas ao cárcere (art. 319, CPP).
No mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a ação de habeas corpus.
Instrui a petição inicial com os documentos registrados do ID 124112086 ao ID 124125552.
Distribuídos os autos segundo o critério da prevenção, gerada pelos Habeas Corpus n.o 1023467-76.2021.811.0000 e n.o 1015295-48.2021.811.0000 -anteriormente distribuídos; vieram-me conclusos para análise da tutela de urgência vindicada.
É o relatório.
Decido.
Há muito o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a antecipação dos efeitos da tutela em sede de habeas corpus somente pode se dar em situações excepcionalíssimas, quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do sujeito.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], e que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Com base em tais premissas, e atento à prova pré-constituída ao remédio heroico, em um juízo de cognição sumária, não constato, prima facie, manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a extravagante concessão liminar do writ.
Nada obstante todos os argumentos lançados pelo impetrante no intuito de desconstituir a medida segregatícia experimentada pelo paciente, diante da complexidade dos fatos trazidos ao conhecimento deste eg. Tribunal de Justiça neste remédio heroico, mostra-se imprescindível um confronto das informações a serem fornecidas pelo juízo a quo com uma análise mais acurada dos elementos de convicção constantes dos autos, a fim de verificar a alardeada existência de coação ilegal.
Destarte, considerando que a tutela de urgência aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão antecipatória com o próprio mérito do writ, tenho que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. Terceira Câmara Criminal.
Via de consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente MURILLO GABRIEL CANTANHEDE COSTA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 11 de abril de 2022.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator